Tribunal: CARF
Processo: 10580.722485/2019-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.722485/2019-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.574 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
JACIARA TORRES AMENO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS
Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos,
comprovar a efetividade da despesas médica para poder afastar a glosa da
dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 11a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), acórdão no 12-107-
931, de 11/06/2019, que julgou improcedente a impugnação apresentada contra lançamento que
se encontra adunado aos autos (e-fls. 6/10).
Intimado da referida decisão em 25/06//2019, por meio de aviso de recebimento
(e-fls. 36), o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 16/07/2019 (e-fls. 39), no qual, após
historiar a partir do lançamento até o julgamento de primeira instância traz como matéria de
defesa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722485/2019-84
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.574 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722485/2019-84

1. Que se encontra obrigada pela justiça a pagar o plano de saúde do seu ex-
esposo, conforme decisão da 4a Vara de família;
2. Que está ora anexando a cópia da decisão judicial processo de separação no
0055682-73.2010.805.0001 da 4a vara de família.
Alfim, pede desta autoridade (e-fls. 39):
A vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelamento de débito fiscal.
A recorrente colacionou juntamente ao presente recurso voluntário os documentos
de e-fls. 43/52).
Sem contrarrazões ou manifestação pela Procuradoria.
É o relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, bem como estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade, de tal forma
que deve ser conhecido.
Preliminares
Nenhuma preliminar foi suscitada no presente recurso voluntário.
Mérito
Delimitação da Lide
Cinge-se a questão devolvida ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância aquela atinente à possibilidade da manutenção da dedutibilidade dos gastos com o
plano de saúde FACHESF em nome de Aurélio da Silva Ameno Filho, no montante de R$
12.462,63.
“(...)
O prazo para a apresentação da prova documental também é de 30 (trinta) dias a partir
da formalização da pretensão fiscal – pois os documentos da defesa do contribuinte
devem ser juntados à impugnação – sob pena de preclusão (art. 16, § 4o) exceto nos
casos excepcionados no próprio dispositivo (ocorrência de força maior, comprovação de
fatos referentes a direito superveniente ou contraposição de fatos ou razões trazidas
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.574 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722485/2019-84

posteriormente aos autos). No entanto, a jurisprudência administrativa dos CARF, tem
admitido a juntada de documentos essenciais para o julgamento da lide, antes do
julgamento, aplicando-se, nesse caso, o art. 38 da Lei 9.784/1999” (James Marins.
Direito Processual Tributário Brasileiro – Administrativo e Judicial. Revista dos
Tribunais, 2016, p. 261/262).
Despesas Médicas/Planos de saúde
Afirmou a autoridade de piso ao fundamentar o seu voto enfrentando a presente
questão, que fica adotado de acordo como previsto no art. 57, § 3o, do RICARF (e-fls. 31/33):
Das despesas médicas
6. O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é tratado
pelo art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF
ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em
nome do beneficiário.
7. Nesse mesmo sentido, o previsto no Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.574 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722485/2019-84

Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea
"a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II -restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;)
III limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF
ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo
pelo qual foi efetuado o pagamento;
8. Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas na
declaração de ajuste anual, conforme estatui a legislação pertinente citada.
9. Consta da descrição dos fatos, às fls. 16:
10. Para comprovação das despesas médicas a contribuinte apresentou a Declaração
Anual de Pagamentos de Despesas Médicas, emitida pela FACHESF (fls. 11), que
discrimina
os valores por beneficiários do plano de saúde. Em sua DIRPF está declarado o valor
de despesas médicas com o plano de saúde de R$ 13964,82 de Aurélio da Silva Ameno
Filho, mesmo valor constante da declaração.
11. No entanto, conforme legislação acima, somente as despesas médicas com o
próprio e com seus dependentes são dedutíveis. Ela não declara Aurélio da Silva
Ameno Filho como seu dependente e sim como seu alimentando. Nesse caso, somente é
dedutível a despesa médica de alimentando quando essa estiver prevista em sentença
judicial.
12. Como não foi apresentada sentença judicial, deve ser mantida a glosa. (negritei e
sublinhei).
Façamos, por necessário, com vista a uma melhor exegese, uma breve digressão
pelos atos que tratam da matéria em questão.
Preliminarmente, a dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual
tem como supedâneo legal os seguintes dispositivos do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, a seguir descritos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.574 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722485/2019-84

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Trata pormenorizadamente da matéria o art. 80 do Decreto no 3.000/1999, (RIR),
in verbis:
DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-000.574 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722485/2019-84

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o
pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Ainda de acordo com o art. 835 do Decreto 3.000/1999 (RIR), ali se encontra
devidamente plasmado que todas as deduções declaradas pelos contribuintes estão sujeitas à sua
devida comprovação, a juízo da autoridade lançadora, na forma preconizada no seu art. 73, como
se transcreve:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Quando não devidamente comprovadas quando solicitadas pelo órgão
fiscalizador, cabe à autoridade lançadora efetuar o lançamento de ofício com base nas infrações
apuradas, de acordo com o art. 841 do RIR dantes citado, in verbis:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo.
(...)
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
Deveras, em atendimento ao princípio da capacidade contributiva que se encontra
devidamente insculpido no art. 145, § 1o da CR/88, a legislação ordinária que cuida do Imposto
sobre a Renda das Pessoas Físicas preconiza que na declaração de ajuste anual, para fins de
apuração da base de cálculo do imposto, que poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
dentro do ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-000.574 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722485/2019-84

radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, quando destinados tais
serviços ao contribuinte e aos seus dependentes.
Contudo, segundo dicção constante do art. 8o, § 2o, III, da Lei no 9.250/95, as
deduções ficam condicionadas a que os pagamentos sejam especificados e comprovados, com a
indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita a respectiva comprovação mediante a apresentação de cheque
nominativo com o qual foi efetuado o pagamento.
Destarte, verifica-se que a dedução de despesas médicas na declaração do
contribuinte fica sim condicionada ao preenchimento dos requisitos legais especificados. De se
observar que a dedução exige a efetiva prestação do serviço, tendo como beneficiário o
declarante ou seus dependentes, bem como que o pagamento tenha se realizado pelo próprio
contribuinte. Em existindo fundadas dúvidas em um desses requisitos, é direito/dever (art. 142,
parágrafo único, do CTN) da fiscalização exigir provas adicionais da efetividade do serviço, do
beneficiário deste e do pagamento efetuado, sendo dever do contribuinte apresentar, quando
solicitado, comprovação ou justificação idônea, sob pena de ter suas deduções não admitidas
pela autoridade fiscal.
A lei poderá determinar a quem caiba o ônus de provar determinado fato. É
justamente o que acontece com os casos das deduções permitidas pela legislação do Imposto
sobre a Renda das Pessoas Físicas. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5,844, de 1943, estabeleceu
expressamente que o contribuinte pode ser instado a vir a comprová-las ou a justifica-las,
deslocando para ele o ônus da prova.
Importa destacar que não é a autoridade fiscal quem necessita provar a efetividade
da realização das despesas médicas e odontológicas existiram ou não, mas sim o sujeito passivo,
haja vista que a dedução na declaração de ajuste, com a consequente redução na base de cálculo
do imposto devido, estará gerando um benefício em prol do mesmo, e ele mesmo contribuinte
fazê-lo mediante documentação hábil e idônea.
Na relação jurídica processual tributária compete ao sujeito passivo fornecer,
sempre quando devidamente solicitados, todos os elementos que possam vir a elidir a imputação
de eventual irregularidade, e se a comprovação é possível e ele não a faz porque não pode ou não
quer fazê-la deve assumir as consequências legais, ou seja, o não cabimento das respectivas
deduções, por falta de comprovação e justificação, tendo em vista a máxima jurídica de que “o
direito não socorre a quem dorme”.
A despeito do exposto, tenho em grande conta que o acórdão ora vergastado
merece ser reformado e restabelecida o montante da glosa efetuada pela autoridade lançadora,
tendo em vista a recorrente haver trazido à colação cópia do acordo judicial em processo de
separação litigiosa em desfavor do Sr. Aurélio da Silva Ameno (e-fls. 50), conforme reclamado a
sua ausência pela autoridade de piso em seu brilhante acórdão adredemente transcrito.
Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-000.574 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722485/2019-84

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital